Tribunal: TJDFT
Processo: 0729422-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729422-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: KLAYTON HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: KELLY TATIANE GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AGNALDO DE SOUSA CANDIDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por KLAYTON HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA contra a decisão do Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0710130-86.2021.8.07.0006, ajuizada em desfavor de AGNALDO DE SOUSA CANDIDO, indeferiu a penhora de percentual dos rendimentos do agravado. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com a certidão de ID 431455044 constata-se que a decisão interlocutória agravada restou suplantada por decisão definitiva, que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, c/c art. 924, III, ambos do CPC. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto, mesmo que haja eventual provimento do agravo, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora